Tribunal: TJDFT
Processo: 0703112-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL EM RICOCHETE. MORTE DE FILHO POR POLICIAL MILITAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. MESMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO 421 DO STJ.
1. O eg. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o arbitramento do valor dos danos morais deve percorrer duas etapas. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp n. 1.415.537/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 26/11/2015).
2. No caso de dano em ricochete por morte de filho, o dano moral fixado em setenta mil reais encontra amparo em precedentes do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça, bem como se revela razoável considerando as peculiaridades do caso e a significativa intensidade do dano.
3. O artigo 381 do Código Civil dispõe que se extingue a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 421, a qual estabelece que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
4. Conquanto se reconheça a autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública do Distrito Federal, na condição de instituição pertencente à Administração Direta, seus recursos permanecem oriundos da Fazenda Pública do Distrito Federal. Inteligência do art. 114 da Lei Orgânica do Distrito Federal, com redação conferida pela Emenda no 61 de 2012.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.